Tribunal: TJDFT
Processo: 0702738-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702738-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA MARIA ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, PREVICRED CORRETORA DE SEGUROS EIRELI DESPACHO Em homenagem ao contraditório, manifestem-se as agravadas quanto à petição ID Num. 34416079, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 29 de abril de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora